Tribunal: TJDFT
Processo: 0738561-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0738561-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RICARDO ALVES QUINTINO DA CRUZ IMPETRANTE: RAFAEL SILVA FONSECA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o impetrante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de negativa de seguimento, instrua o feito com cópia integral dos autos originários. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 10 de setembro de 2025 13:45:16. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator